Tribunal: TJSP
Processo: 0000009-39.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo parcialmente provido, para cassar a decisão impugnada,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo parcialmente provido, para cassar a decisão impugnada, submetendo o agravante ao exame criminológico e, após, seja reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo a quo.